Tribunal: TJES
Processo: 5006540-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006540-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ROGERIO CANDIDO
AGRAVADO: PATRICIA RANIELE MARQUES DOS REIS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006540-48.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: PATRICIA RANIELE MARQUES DOS REIS

EMBARGAD
O
: PAULO ROGERIO CANDIDO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de
embargos de declaração
oposto p
or PATRICIA RANIELE MARQUES DOS REIS em face
d
e
acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
sob a Relatoria do Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BRGUNCE DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
conheceu e d
eu
provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer
a impenhorabilidade da quantia de R$18.742,92 (dezoito mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) de titularidade do e
mbargado
.

E
m suas razões recursais, sustentou a omissão do julgado ao não se manifestar sobre a ausência de provas de que a quantia penhorada seria de natureza salarial.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE V
ALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006540-48.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: PATRICIA RANIELE MARQUES DOS REIS

EMBARGAD
O
: PAULO ROGERIO CANDIDO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
embargos de declaração
oposto p
or PATRICIA RANIELE MARQUES DOS REIS em face
d
e
acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
sob a Relatoria do Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BRGUNCE DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
conheceu e d
eu
provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer
a impenhorabilidade da quantia de R$18.742,92 (dezoito mil setecentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) de titularidade do e
mbargado
.

E
m suas razões recursais, sustentou a omissão do julgado ao não se manifestar sobre a ausência de provas de que a quantia penhorada seria de natureza salarial.

C
omo é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu este órgão
colegiado,
expressamente, que “
o valor bloqueado na conta do agravante não excede 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
e o fato de na quantia executada estar inserida verba honorária sucumbencial - que tem natureza alimentar –
não é hábil a autorizar a penhora.
”

Destarte,
s
abe-se que
não são os
embargos declaratórios
o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o
i
ntuito a que
se presta
m
os aclaradores.

Entretanto,
a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se,
outrossim,
que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão,
não se viabilizando a
alegação de vício
entre os termos do
decisum
e um
outro determinado julgado, nem mesmo com um outro
determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, r
esta
claro
o
intuito d
a

e
mbargante
d
e ver rediscutida a matéria objeto da lide,
olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o
julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
a

e
mbargante, ficando clara
a
mera irresignação
dest
a

com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
,
devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar
o
seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

P
osto
isto
,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Conhecimento e Não Acolhimento de Embargos de Declaração
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de a embargante apontar a existência de omissões no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.